Tribunal: TJPA
Processo: 0809476-71.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809476-71.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: MARIA OLIVEIRA GIRARD

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809476-71.2019.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: MARCELO NEUMANN –
APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO –
APELADA: MARIA OLIVEIRA GIRARD
ADVOGADO: PEDRO SARRAFF NUNES DE MORAES –
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SENTENÇA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I – Trata-se de apelações interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora condenando as rés ao pagamento da cobertura securitária e à indenização por danos morais.

II – A questão controvertida reside na verificação da regularidade da intimação da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS quanto à sentença proferida, constatando-se sua ausência, o que acarreta nulidade absoluta do julgado, por infringência ao art. 272, § 2º, do CPC.

III – Reconhecida a nulidade da sentença por ausência de intimação do advogado constituído, impõe-se a anulação do decisum e o retorno dos autos ao juízo de origem, restando prejudicado o exame do mérito das apelações.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809476-71.2019.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: MARCELO NEUMANN –
APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO –
APELADA: MARIA OLIVEIRA GIRARD
ADVOGADO: PEDRO SARRAFF NUNES DE MORAES –
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cumprimento de sentença, oriunda da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA OLIVEIRA GIRARD contra BANCO DO BRASIL S.A. e, posteriormente, estendida à seguradora BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

A parte autora, MARIA OLIVEIRA GIRARD, alegou que foi casada com o Sr. Leopoldo Dias Girard, falecido em 17 de julho de 2010, o qual era titular de seguro de crédito vinculado à sua conta bancária. Sustenta que, após o falecimento, iniciou procedimento administrativo para levantamento do valor segurado, tendo encaminhado a documentação solicitada, mas teve o atendimento encerrado sob a alegação de ausência de documentos. Requereu, então, em sede cautelar, a apresentação judicial da apólice de seguro e documentos correlatos (proposta n.º 21907431 e sinistro n.º 77201005428), além do pagamento da cobertura securitária e indenização por danos morais.

O Juízo de origem deferiu a tutela cautelar e determinou a citação das partes rés. O BANCO DO BRASIL apresentou contestação, sustentando ausência de interesse de agir e a legalidade de sua conduta. A BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, por sua vez, alegou não ter sido validamente integrada à lide, e apresentou contestação espontaneamente, alegando que não houve negativa formal da indenização e que a autora deixou de apresentar os documentos exigidos para a regulação do sinistro.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento da apólice de seguro e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O BANCO DO BRASIL interpôs apelação alegando ausência de responsabilidade, considerando-se mera estipulante do seguro e inexistente qualquer ilicitude em sua conduta, além de impugnar a condenação por danos morais e questionar o valor da indenização.

A BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS também apresentou apelação, apontando nulidade absoluta da sentença, por ausência de sua intimação regular para ciência da decisão, o que comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa e reitera a necessidade de documentação para a correta identificação dos beneficiários do seguro, conforme os artigos 757, 781 e 792 do Código Civil. Requereu a nulidade da sentença e, subsidiariamente, sua reforma.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809476-71.2019.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: MARCELO NEUMANN –
APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO –
APELADA: MARIA OLIVEIRA GIRARD
ADVOGADO: PEDRO SARRAFF NUNES DE MORAES –
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais ajuizada por MARIA OLIVEIRA GIRARD em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. e, posteriormente, da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, antiga Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Constata-se dos autos que BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, apesar de regularmente integrada ao polo passivo da demanda por decisão judicial, tal integração não foi acompanhada da correspondente habilitação do patrono constituído da seguradora, tampouco houve sua devida intimação quanto à prolação da sentença que lhe foi desfavorável.

Tal circunstância acarreta nulidade absoluta, porquanto afronta diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o disposto no artigo 272, § 2º do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
§ 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

Ademais:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Ressalte-se, ainda, que o artigo 272, § 5º, do mesmo diploma legal assegura ao causídico o direito de receber intimações em seu nome, desde que haja requerimento expresso nos autos, o que de fato se verificou no presente caso, conforme manifestação da BRASILSEG de ID n.º 22350612. Ademais, consta nos autos manifestação da parte autora (ID n.º 22350646) anuindo à inclusão da seguradora na lide, o que torna ainda mais patente a inércia do juízo quanto à devida formalização da intimação do patrono constituído.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a ausência de intimação da parte acerca da prolação de sentença configura vício insanável, impondo a anulação do decisum. Cite-se, a propósito, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO . JUNTADA DE DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA .
A ausência de intimação do procurador regularmente constituído dos autos configura nulidade, na forma do artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil, o que enseja a desconstituição dos atos processuais subsequentes à decisão
que rejeitou a arguição de prescrição formulada pelo requerido-apelante.Ademais, há mácula no julgamento do feito por ausência de prévia intimação do requerido-apelante acerca da documentação nova acostada por ocasião da réplica e que serviu de fundamento para a procedência do pedido. Flagrante cerceamento de defesa. Nulidade absoluta reconhecida . Sentença desconstituída.Recurso provido. DERAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 50008913420118210019, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 28-11-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50008913420118210019 NOVO HAMBURGO, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 28/11/2023, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição . Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte.

(TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SEGUINTES À APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELOS ORA AGRAVANTES - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO DOS AGRAVANTES NOS AUTOS DA ORIGEM - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais - O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição - Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser refeitos todos os atos processuais nos autos
, posteriores à apresentação da contestação pelos ora agravantes nos autos originários, mais precisamente à partir da decisão de fls.304, fazendo constar da intimação os nomes dos advogados da parte, e não a partir da citação, como pleitearam os agravantes – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2300510-03.2023.8.26 .0000 Arujá, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 10/02/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2024)

Diante desse panorama, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS seja devidamente intimada da decisão judicial e possa exercer plenamente seu direito à defesa e contraditório.

Em razão da anulação da sentença, resta prejudicado o exame do mérito das apelações interpostas.

Ante o exposto, voto no sentido de ANULAR A SENTENÇA por nulidade absoluta, nos termos do art. 272, § 2º do CPC, restando PREJUDICADO o exame das apelações interpostas.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/08/2025